Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-02.2018.8.26.0699
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Recusa de cobertura de tratamento oncológico. Radioterapia com Intensidade Moderada – IMRT. Neoplasia maligna de próstata. Manutenção da sentença de procedência. Negado provimento ao recurso da operadora de saúde, por decisão monocrática. Inconformismo da operadora. Preliminar de cerceamento de defesa. Pretensão à reabertura da instrução processual para dilação

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Recusa de cobertura de tratamento oncológico. Radioterapia com Intensidade Moderada – IMRT. Neoplasia maligna de próstata. Manutenção da sentença de procedência. Negado provimento ao recurso da operadora de saúde, por decisão monocrática. Inconformismo da operadora. Preliminar de cerceamento de defesa. Pretensão à reabertura da instrução processual para dilação probatória, desnecessária. No mérito, alegação de exclusão contratual do tratamento pretendido. Afastamento. Súmula 96 do TJSP. Decisão mantida. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO IMPROVIDO.